Tribunal: STJ
Processo: 1005830-41.2023.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957293 - SP (2025/0208141-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
AGRAVADO
: CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não cabimento de
recurso especial por ofensa a resolução, da divergência não comprovada e da incidência
das Súmulas 7/STJ e 284/STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica aos referidos fundamentos, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53261184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f54d6efd-6825-439f-91b9-e5edf67e84c2

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f54d6efd-6825-439f-91b9-e5edf67e84c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957293 - SP (2025/0208141-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
AGRAVADO
: CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não cabimento de
recurso especial por ofensa a resolução, da divergência não comprovada e da incidência
das Súmulas 7/STJ e 284/STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica aos referidos fundamentos, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FLAVIO DA SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
por
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA51797947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:52
Código de Controle do Documento: e02f296e-a91c-4473-8c27-2f8a52429c41

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso indicou julgados de outros
tribunais e deste Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
abusividade na imposição de débito com base exclusivamente em TOI
não presenciado pelo consumidor, o que revela dissídio interpretativo com
o acórdão recorrido (fl. 411).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não cabimento
de recurso especial por ofensa a resolução, da divergência não comprovada e da
incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Segundo a decisão ora agravada, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto a incidência das Súmulas 7/STJ e 284
/STF e em face do não cabimento de recurso especial por ofensa a resolução.
Documento eletrônico VDA51797947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:52
Código de Controle do Documento: e02f296e-a91c-4473-8c27-2f8a52429c41

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51797947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:52
Código de Controle do Documento: e02f296e-a91c-4473-8c27-2f8a52429c41

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.293 / SP
Número Registro: 2025/0208141-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058304120238260157
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS : WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
AGRAVADO
: CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
GABRIELA MAGALHÃES FERNANDES - SP489689
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS : WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
AGRAVADO
: CPFL ENERGIA S.A.
Documento eletrônico VDA53243622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 8f629eae-29d9-4f3d-879d-43b6d0efa0b5

ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 8f629eae-29d9-4f3d-879d-43b6d0efa0b5